Tribunal: TJSP
Processo: 1017252-42.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que nunca solicitou o contrato impugnado – Banco réu revel - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexistente a relação entre a parte autora e o banco réu determinando a cessação dos descontos e a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que nunca solicitou o contrato impugnado – Banco réu revel - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexistente a relação entre a parte autora e o banco réu determinando a cessação dos descontos e a devolução do valor do dano sofrido, de forma simples, correspondente aos descontos realizados em seu benefício, compensando o que fora creditado na conta bancária do requerente– Pretensão do autor de reforma com relação a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente, bem como os danos morais pleiteados. INADMISSIBILIDADE: Ante a negativa de contratação sustentada pelo autor, e considerando-se que não se poderia exigir deste a prova de fato negativo (ausência de contratação), competia ao demandado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante (art. 373, inc. II, do CPC). Contudo, o réu tornou-se revel, nada demonstrando em contrariedade ao que se afirmara na inicial. Nulidade do contrato bem reconhecida. Entretanto, o dano moral não configurado. Sem maiores repercussões de ordem psicológica não podem ser erigidos à condição de conduta capaz de violar gravemente os direitos da personalidade a gerar dano moral. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão do autor apelante de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe. Sentença mantida

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.